Tribunal: TJDFT
Processo: 0703562-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0703562-33.2025.8.07.0000 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Agravante(s): OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI Agravada(s): NOEMIA RODRIGUES DOS SANTOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DESPACHO ================== Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI ME contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizado em desfavor de NOEMIA RODRIGUES DOS SANTOS, indeferiu pedido de pesquisa via sistema PREVJUD. Não apresentado o preparo devidamente recolhido. Considerando que, na origem, não há concessão do benefício da justiça gratuita em favor do agravante/exequente e nada foi requerido nesse sentido nesta Instância Revisora, em atenção ao contido no art. 1017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[1], concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para a parte agravante recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil[2], sob pena de ser declarada a deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.